Tribunal: TJDFT
Processo: 0729970-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729970-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: AMALIA MARIA ROSSITTO FICHE RIBEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que em sede de embargos a parte fundamenta seu pedido no artigo 139 do Código de Processo Civil, fundamento não utilizado anteriormente. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível condenação por interposição de recurso com caráter protelatório. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025 12:36:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador